Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A DECISÃO E AS PROVAS DO AUTOS. CONTRADIÇÃO EXTERNA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição apta a ser sanada por meio dos embargos declaratório é a contradição interna, ou seja, entre trechos do próprio ato decisório, não se prestando para discutir-se eventual incompatibilidade entre o acórdão e as provas dos autos, situação que configuraria, em tese, contradição externa.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.